Tribunal: TJDFT
Processo: 0724851-92.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0724851-92.2020.8.07.0001 Apelante MBM Seguradora S.A. Apelado Brasfort Empresa De Segurança Ltda. e Colina Sagrada Corretora de Seguros Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por MBM Seguradora S.A. contra sentença (Id 24977722) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, na ação de obrigação de fazer, ajuizada por Brasfort Empresa de Segurança Ltda. e Colina Sagrada Corretora de Seguros Ltda.-ME em desfavor da ora apelante, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para obrigar a requerida a manter a primeira requerente como segurada, restabelecendo o contrato de seguro de vida coletivo na forma da proposta apresentada. Ainda, em razão da sucumbência recíproca e equivalente, condenou as partes ao pagamento de custas e despesas processuais na proporção de 50% para cada uma e, no que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, determinou à parte requerida arcar com o pagamento de 5% do valor da causa, dividindo-se entre as requerentes, e ainda, deverá a requerente arcar com os outros 5%, vedada a compensação, tudo nos termos do art. 85, § 14, do Código de Processo Civil. Os embargos de declaração opostos pelas autoras foram rejeitados (Id 24977738). Em razões recursais (Id 24977743), a apelante requereu, em suma, o conhecimento e provimento do presente recurso para que a sentença seja reformada para julgar improcedentes os pedidos das autoras, com a inversão do ônus sucumbenciais. Preparo recolhido (Id 24977744). Em contrarrazões (Id 24977750), as apeladas suscitaram, em preliminar, a ausência de insurgência contra a sentença, ao argumento de que o recurso se limitou a mera repetição das alegações contidas em contestação. No mérito, pugnaram as apeladas pelo desprovimento do recurso interposto. O feito foi incluído na 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 9/3 até 16/3/2022) (Id 32479528). A apelante noticiou celebração de acordo extrajudicial entre as partes, o qual foi “devidamente cumprido, inclusive”. Requereu “seja recebida e acolhida a presente manifestação, quanto à desistência do recurso de apelação interposto, em face o acordo firmado entre as partes, o qual deve ser homologado para extinção do feito, nos termos do art. 487, III, “b” do CPC” (Ids 30353742, 30353743 e 32823824). É o relatório do necessário. Decido. O art. 998 do Código de Processo Civil preceitua, literalmente: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. A desistência desta apelação foi expressada pela apelante nas petições de Ids 30353742, 30353743 e 32823824, em razão de acordo celebrado entre as partes e o seu respectivo cumprimento. Segundo o caput do art. 200 do CPC, a desistência do recurso consiste em declaração unilateral de vontade que produz efeito imediato. Assinalo haver doutrina[1] no sentido de afirmar a desnecessidade da homologação para surtir efeitos. No entanto, o Código de Processo Civil, no art. 485, VIII, prevê a homologação da desistência como fundamento para a extinção do processo. Ao relator, segundo o art. 87, VIII, do RITJDFT[2] também é conferida semelhante atribuição para homologar a desistência monocraticamente. Por esse motivo, entendo ser necessária a homologação da desistência para a extinção do processo sem resolução do mérito, porque o encerramento da fase processual de conhecimento depende da prolação de ato judicial, nos termos do 203, § 1o, do CPC[3]. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, VIII, c/c o 932, I do CPC, c/c o art. 87, VIII, do RITJDFT, HOMOLOGO a desistência da apelação. Exclua-se da pauta da 7a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período de 9/3 até 16/3/2022) (Id 32479528) Publique-se. Intimem-se. Ocorrido o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição e devolvam-se os autos ao Juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] 1. Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não ver prosseguir o procedimento recursal, que, em consequência da desistência, tem de ser extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (CPC 158) (Barbosa Moreira, Coment., n. 182, PP. 333/338). Pressupõe recurso já interposto. É causa de não conhecimento do recurso, pois um dos requisitos de admissibilidade dos recursos é a inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer. In Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante, 13a edição, revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery. [2] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; [3] Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487 , põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.